Tribunal: TJDFT
Processo: 0724389-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Apelação cível. Contrato de locação de imóvel comercial. Vícios existentes no bem. Alagamentos decorrentes da falta de reparo adequado a cargo do locador. Dano moral configurado.
O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, todavia, no caso concreto, as provas carreadas aos autos demonstram que os danos causados aos locatários ultrapassaram o mero dissabor, razão pela qual a compensação é devida.